Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012691-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (AGRAVADO), Maria Adélia Daltro de Souza (AGRAVADO), P.R. Papelaria e Gráfica Ltda (AGRAVADO), Comércio de Combustíveis Alto Bela Vista Ltda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA - CPF: 304.760.381-20 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALTO DA BELA VISTA LTDA - EPP - CNPJ: 04.019.277/0001-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NOS TERMOS DA LIA – ART. 23, I – TERMO INICIAL – EXTIÇÃO DO MANDATO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no art. 23, inciso I, da LIA – redação originária, tem início com a extinção do mandato.

3. Inexistindo no ordenamento legal causas de suspensão ou interrupção do referido prazo prescricional, não há falar-se que o segundo mandato suspende o lapso da prescrição, eis que este não se deu de forma continuada.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, em face de DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000237-80.2016.8.11.0005, que recebeu a inicial somente em relação ao pedido de ressarcimento de danos ao erário, reconhecendo a prescrição dos atos de improbidade praticados pelos réus.

Em síntese, o Agravante argumenta que pleiteou a condenação dos Agravados pela prática de atos de improbidade em razão de várias ilegalidades verificadas pelo TCE/MT durante o período de 06/07/2009 a 10/09/2009, quando a prefeitura de Alto Paraguai era chefiada pela Agravada Diane Vieira de Vasconcellos Alves.

Conforme consta da decisão agravada (ID 12821998 p. 34/40), foi reconhecida a ocorrência da prescrição, pelos seguintes fundamentos:

“
-Prescrição:

Em análise dos autos, observo que Diane Vieira de Vasconcelos Alves deixou o cargo de prefeita em 10/09/2009
.

Dispõe o artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/92:

Art. 23 As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que a contagem do prazo de 05 anos inicia-se com o término do vínculo entre o agente e a Administração Pública (AgRg no AREsp 734807/DF Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial 2015/0153937-1 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 13.10.2015).
Assim, entre 10.09.2009 e a propositura da ação civil pública transcorreu lapso de tempo superior a 05 anos
.

Em que pese a análise pelo Supremo Tribunal Federal da prescrição em relação ao ressarcimento ao erário (RE 690.069 – Tema 666) registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de sua imprescritibilidade:

(...)

A prescrição, portanto, atinge as sanções pelo ato de improbidade administrativa e não o ressarcimento ao erário que, conforme delineamento constitucional (artigo 37, § 5º, da Constituição Federal), é imprescritível. ”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

O Agravante aponta o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que não foi considerado que as Agravadas retornaram à chefia do Poder Executivo Municipal no período compreendido entre 27/08/2012 e 31/12/2012, de forma a interromper a contagem do prazo prescricional, que teria início, portanto, em 01/01/2013, motivo pelo qual não haveria a ocorrência da prescrição, eis que a ação foi proposta em fevereiro de 2016.

Pugnou, assim, pela antecipação da pretensão recursal, a fim de afastar a prescrição das sanções pela prática dos atos de improbidade administrativa imputados às partes agravadas, e no mérito pelo provimento do recurso para:

“(...) de modo que os agravados Diane Vieira de Vasconcellos Alves, Maria Adelia Daltro de Souza, P.R. Papelaria e Gráfica Ltda e Comércio de Combustíveis Alto Bela Vista Ltda respondam pela prática dos ilícitos morais administrativos que lhe são imputados na exordial do Processo Cível nº 237-80.2016.811.0005 (104257), sujeitando-se às sanções previstas nos arts.3º, 5º e 12, II e III, do referido documento legal, acaso venham a ser condenados”. (
sic
Id 12747981)

O recurso está instruído com cópia integral dos autos de origem.

Pedido liminar indeferido. (Id 22776456)

Intimados, os Agravados não apresentaram resposta. (Id 33178967 e 33178970)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação do Dr. Edmilson da Costa Pereira, requereu fosse oportunizado ao Recorrente “
a juntada de documento específico que comprove a manutenção do vínculo do agente público no lapso entre o período de 10/09/2009 a 27/08/2012
”.

Acolhida a cota ministerial, o Agravante atendeu a intimação e complementou a documentação trazida aos autos.

Oportunizada nova vista à Procuradoria Geral de Justiça, esta opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão que reconheceu a incidência da prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa quanto aos Agravados, com exceção dos pedidos de ressarcimento ao erário.

O d. Magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos requeridos com base na Lei de Improbidade Administrativa, recebendo a inicial apenas com relação ao ressarcimento ao Erário.

O Agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida não considerou o retorno e permanência da gestora municipal ao cargo público e da Secretária de Administração ocorridos em 27/08/2012 a 31/12/2012, para fins de cálculo do lapso prescricional.

Registra-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do
acerto ou desacerto
do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, uma vez que o ato judicial agravado reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na LIA, cumpre analisar se, no caso em apreço, o acerto ou não da decisão.

Sobre o assunto, cito lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção das Neves:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300,
caput
, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.” (In Manual de Direito Processual Civil, vol. Único. Editora Juspodivm. 8ª ed., p.

Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar a alteração do ato judicial combatido.

Com efeito, da análise dos autos ressai que os fatos supostamente ímprobos se deram entre 06/07/2009 a 10/09/2009, durante o mandato interino da Gestora Municipal Diante Vieria de Vasconcellos Alves,

tendo o mandato se encerrado em 10/09/2009, quando iniciado o quinquídio legal, nos termos do art. 23, inciso I, da LIA, redação originária:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

A propósito:

“(...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘nas ações por improbidade administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. Inteligência do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992’ (STJ, AgInt no REsp 1.518.431/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/08/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.593.994/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.666.029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017. IV. No caso, ainda que os atos tidos como ímprobos tenham sido praticados à época em que o agravante ocupava a Presidência da Câmara de Vereadores de Restinga - durante o ano de 2009 -, o prazo prescricional somente começou a fluir após o encerramento do seu mandato de Vereador, ocorrido em 31/12/2012. Assim, ajuizada a Ação Civil Pública em janeiro de 2017, não há falar em prescrição. (...) (STJ, REsp 1.357.838/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.433.861/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; AgRg no REsp 1.296.116/RN, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/12/2015. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1802937 SP 2020/0325291-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

Importante frisar que a Lei de Improbidade Administrativa não trazia, à época, causas de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 23.

Assim, inexistindo no ordenamento legal causas suspensivas ou interruptivas da prescrição descrita no art. 23, I, da LIA, não há como prevalecer a afirmação de que o prazo prescricional foi suspenso em decorrência de um segundo mandato, quanto este não se deu de forma continuada.

Nesse aspecto, trago à colação o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que bem delimitou a questão:

“(...)

Percebe-se que a discussão da lide limita-se aos eventos ocorridos no primeiro momento em que Diane Vieira de Vasconcellos Alves exerceu o cargo de forma precária no Município do Alto Paraguai; logo, o prazo prescricional dos fatos discutidos tem como o marco inicial a data de 10/09/2009, quando a gestora encerrou as atividades que deram causa à reprovação das contas públicas da gestão municipal de 2009.

Desse modo, tendo em vista que a ação de improbidade foi manejada pelo Ministério Público tão somente em 28/02/2016, os atos imputados na inicial em desfavor de Diane Vieira de Vasconcellos Alves, incorrendo nos arts. 10, caput, VIII e IX e 11, caput, II, IV e VI da Lei nº 8.429/92, foram abarcados pelo instituto da prescrição que operou-se em 11/09/2014. O art. 23 (redação vigente à época), dispõe que:

‘Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.” (
sic
Id 118278968)

Da mesma forma com relação aos outros Requeridos, deve-se observar a mesma norma legal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR PARTICULARES, EM CONCURSO COM EX-PREFEITO. SÚMULA 634 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição" (STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2015). Nesse mesmo sentido: STJ, REsp 1.374.373/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgRg no REsp 1.510.589/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.433.552/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014; REsp 1.405.346/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.159.035/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.066.838/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2011. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula 634 do STJ ("Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público"). (...) VI. Portanto, tratando-se de particulares corréus, a sistemática para a contagem do prazo prescricional segue a do agente público, tal como decidiu o acórdão de origem, no caso. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1397642 SP 2018/0294681-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

Dessa forma, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer escrito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022